Tribunal: TJSP
Processo: 2037129-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Primeira Fase – Decisão que julga procedente o pedido e condena o réu a prestar contas – Insurgência – Não acolhimento – A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito, por não extinguir o processo, que prossegue para a fase de apuração das contas, sendo impugnável

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Primeira Fase – Decisão que julga procedente o pedido e condena o réu a prestar contas – Insurgência – Não acolhimento – A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória de mérito, por não extinguir o processo, que prossegue para a fase de apuração das contas, sendo impugnável por agravo de instrumento - A inépcia da petição inicial somente se configura nas hipóteses do art. 330, §1o, do CPC, o que não ocorre quando a parte autora expõe claramente a causa de pedir, formula pedido certo e determinado e apresenta elementos mínimos a justificar a pretensão - Na primeira fase da ação de exigir contas, exige-se apenas a demonstração da existência do dever de prestar contas, sendo indevida a exigência de detalhamento técnico dos lançamentos, cuja apuração é própria da fase subsequente – Decisão mantida – Recurso desprovido.